Tribunal: TJBA
Processo: 8068443-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068443-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: RINALDO DO NASCIMENTO MARTINS e outros

Advogado(s): RINALDO DO NASCIMENTO MARTINS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA CUSTÓDIA
PELA AUTORIDADE IMPETRADA
. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor
do Paciente
ROSIVALDO DA CONCEICAO
CORREIA
, preso temporariamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), ocorrido em 15/06/2022, sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. O impetrante alegou ausência de elementos probatórios, inexistência de contemporaneidade da medida cautelar e ressaltou as condições pessoais favoráveis do paciente. No curso do processo, a prisão temporária foi revogada pela autoridade apontada como coatora, com a consequente expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da revogação da prisão temporária do paciente, subsiste interesse na análise do mérito do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perda superveniente do objeto do Habeas Corpus ocorre quando a situação que justificava a impetração é alterada, especialmente em caso de revogação da prisão que se pretende impugnar.

4.
A revogação da prisão temporária do paciente, determinada pelo juízo de origem em decisão devidamente fundamentada, elimina a possibilidade de constrangimento ilegal, tornando prejudicado o pedido de Habeas Corpus, nos termos do art. 659 do CPP e do art. 266 do Regimento Interno do TJBA.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJBA é no sentido de que, cessado o constrangimento alegado, não subsiste interesse processual no prosseguimento do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem julgada prejudicada.

Tese de julgamento:

1.
A revogação da prisão temporária do
P
aciente torna prejudicado o
Habeas Corpus
impetrado contra tal medida, por perda superveniente de objeto.

2.
Não subsiste constrangimento ilegal quando a liberdade do
P
aciente é restituída por decisão judicial devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 659; RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 414.618/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.02.2018, DJe 02.03.2018; TJBA, HC nº 8000048-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31.01.2023; TJBA, HC nº 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 13.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º

8068443-75.2025.8.05.0000
,

impetrado
p
elo advogado RINALDO DO NASCIMENTO MARTINS (OAB/BA 18.994)
,
em favor do Paciente
ROSIVALDO DA CONCEIÇÃO CORREIA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto,
decorrente d
a decisão proferida pelo Juízo primevo
revogando
a prisão
temporária
do
Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03